Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-33.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702323-33.2022.8.07.0021 APELANTE: PITE S/A APELADO: JOSE PINTO DA MOTA FILHO DESPACHO À apelante-autora para que se manifeste, em cinco dias, sobre (i) a eventual existência de inovação recursal quanto às alegações relacionadas ao valor da causa, arts. 10 e 933 do CPC e (ii) a petição e documentos trazidos pelo apelado (ids. 54402055 e seguintes). P. I. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora